Tribunal: TJMT
Processo: 1008308-65.2024.8.11.0040
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALE PEDÁGIO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADAS. MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIANTAMENTO INTEGRAL DO VALE-PEDÁGIO. DIREITO A INDENIZAÇÃO PELO DESCUMPRIMENTO DO ADIANTAMENTO. INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA LEI 10.209/2001. VALOR EQUIVALENTE A 2 (DUAS) VEZES O VALOR DO FRETE. IMPOSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO DOS VALORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 318028936 – reclamação no 1008308-65.2024.8.11.0040 – Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso), que deferiu parcialmente o pedido inicial. 2- PRELIMINAR(ES). 2.1) Da solidariedade. A responsabilidade pela obrigação é solidária, podendo ser demandada tanto a empresa contratante quanto a destinatária, nos termos do art. 5°, §2°, da Lei 11.442/2007. 2.2) Da competência territorial. Conforme o art. 4°, I, da Lei 9099/95, é competente o foro de Sorriso, ao que a Recorrente mantém filial na cidade em questão. 3- MÉRITO. 3.2) No caso, a Recorrente apresentou nos autos um comprovante de pagamento ao autor (id. 318028926) no valor de R$ 1.218, 30 (mil duzentos e dezoito reais e trinta centavos) referente ao vale pedágio. Contudo, verifica-se que o valor devido era de R$ 1.358,35 (mil trezentos e cinquenta e oito reais e trinta e cinco centavos), não quitando integralmente, portanto, sua responsabilidade. 3.1) Sem a apresentação de contraprova juridicamente eficaz pela parte demandada para sustentar sua resistência à pretensão judicial deduzida na peça inicial, impõe-se o acolhimento do pleito exordial, a teor do que prescreve o inc. II do art. 373 do Código de Processo Civil. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais, em honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008308-65.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[TALES CRISTIANO MELO DOS SANTOS - CPF: 013.335.010-05 (RECORRIDO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), EISA - EMPRESA INTERAGRICOLA S/A - CNPJ: 62.356.878/0049-66 (RECORRENTE), SANDRA MARA BOLANHO PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 175.776.648-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025